Tribunal: TJSP
Processo: 1012141-47.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012141-47.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
ROBERTO
DE
PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ASEP
-
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
USUÁRIOS DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012141-47.2018.8.26.0020 -Voto no 25183
2
Apelação n° 1012141-47.2018.8.26.0020
Apelante: Sergio Roberto de Paula
Apelada: ASEP
Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança
Usuários de Telefonia Móvel e Corporativa
Comarca de São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de N. Senhora do Ó
Juiz: Dra. Camila Sani Pereira Quinzani
Voto no 25183
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigilidade de
débito cumulada com indenizatória por danos morais.
Inscrição indevida de débito em nome do autor nos
cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Sentença de
parcial procedência. Apelo do autor.
Existência de outra anotação restritiva anterior em nome do
autor. Aplicabilidade da súmula 385 do STJ ao caso.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida a f. 95/97 destes autos de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória
por danos morais, movida por SERGIO ROBERTO DE PAULA, em
relação
a
ASEP

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA USUÁRIOS DE TELEFONIA
MÓVEIL CORPORATIVA, confirmando a tutela de urgência deferida,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigível o
débito que gerou a negativação impugnada. Pela sucumbência
recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012141-47.2018.8.26.0020 -Voto no 25183
3
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atribuído à causa, observados os benefícios da gratuidade
concedidos ao autor.
Apela o autor (f. 103/107) alegando, em suma, a não
aplicabilidade da Súmula 385 do STJ ao presente caso, porque os
outros débitos inscritos são indevidos e estão sendo impugnados
judicialmente.
A apelação, isenta de preparo por ser o apelante
beneficiário da assistência judiciária (f. 26/27), foi contra-arrazoada (f.
135/140).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 23 de outubro
de 2019, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente
(f. 99). A apelação, protocolada em 18 de novembro de 2019, é
tempestiva.
O autor propôs a presente demanda alegando que a ré
inseriu indevidamente anotações restritivas em seu nome por débitos
nos valores de R$ 59,90 e R$ 60,20 (f. 22), que diz desconhecer a
origem.
A r. sentença reconheceu a inexigibilidade dos referidos
débitos, porém, julgou improcedente o pedido indenizatório por dano
moral com base na Súmula 385 do STJ, considerando existir outra
anotação restritiva em nome do autor.
A r. sentença não merece reforma.
O E. STJ sumulou o entendimento de que “Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
(Súmula no 385 do STJ).
Na data do apontamento ora discutido, já constava outra
anotação restritiva em nome do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012141-47.2018.8.26.0020 -Voto no 25183
4
As anotações restritivas em discussão foram inseridas
em 09/01/2018.
Conforme
extrato
de
f.
22,
já
constava
outro
apontamento anterior no valor de R$ 3.152,00 inserido pelo Banco Itaú
em 06/12/2013.
Observa-se que no mesmo dia do ajuizamento da
presente demanda, o autor ajuizou tutela cautelar em caráter
antecedente
em
relação
ao
Banco
Itaú
(Proc.
1012146-69.2018.8.26.0020) a fim de que fosse exibido o contrato
objeto desse apontamento restritivo.
Consultando os referidos autos, vê-se que o banco
trouxe documentos para comprovar a origem da dívida e a contratação
(f. 68/84). A referida demanda, porém, foi julgada extinta sem
julgamento do mérito, porque o autor protocolou o pedido principal de
emenda da inicial (art. 303, § 1o, inciso I do CPC), fora do prazo legal,
sentença que transitou em julgado em 19/11/2019.
Não foi, portanto, tida como irregular a anotação
restritiva inserida pelo Banco Itaú e nem como inexistente a dívida a
ela relacionada.
Assim, diante da existência de anotação restritiva
anterior em nome do autor, de rigor, portanto, a manutenção da
improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Nega-se, pois, provimento ao recurso.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pelo autor ao patrono da ré deve ser ainda
majorada para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$ 48.474,24
f. 14).
Deverá a ré, porém, comprovar a melhora da fortuna do
autor para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012141-47.2018.8.26.0020 -Voto no 25183
5
beneficiário da gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC).
Morais Pucci
Relator